Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. MANDATO OUTORGADO A MESMA ADVOGADA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. QUEBRA DE CONFIANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. SENTENÇA ANULADA.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto a determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, à mingua de expressa renúncia do prazo recursal, e sob o fundamento da ausência de interesse recursal, contraria o acesso ao duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia constitucional do devido processo legal e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, LIV e LV), retirando da parte direito ver reexaminada, pelo órgão jurisdicional legalmente investido de competência funcional, a matéria de mérito, a qual, na hipótese, consiste na verificação da higidez ou não do acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença. Ademais, o recurso é tempestivo.

2. Uma vez exercida a faculdade de praticar o ato processual ocorre a preclusão consumativa, sendo defeso sua complementação em momento posterior, ainda que dentro do prazo processual.

3. Na hipótese, o apelante outorgou mandato conferindo à procuradora poderes para tratar de divórcio em nome do outorgante. O acordo consensual tratou de temas correlacionados ao divórcio, a saber: sua decretação, do regime de guarda e convivência dos filhos menores, dos alimentos, da partilha de bens e das obrigações contraídas durante o casamento, não cuidando de questão estranha ao objeto do mandato outorgado à mandatária.

4. As provas colacionadas em apelação demonstram que houve a quebra da confiança e consequente revogação tácita da procuração outorgada a advogada comum das partes. Durante as tratativas, conforme demonstram as conversas e os áudios realizados por aplicativo de mensagens (WhatsApp) com a advogada que representava ambas as partes litigantes, é nítida a quebra de confiança manifestada pelo apelante que, por inúmeras vezes, solicitou a suspensão do protocolo do acordo, insurgindo-se veementemente contra os termos da transação, mas, mesmo assim, a advogada que representava as partes litigantes ingressou em Juízo com a petição do acordo, na calada da noite e no mesmo dia em que destituída verbalmente pelo apelante, convergindo no alegado vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença homologatória do acordo anulada.